Tribunal: STF
Processo: RHC 212873
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pela Min. LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 712.115/SE.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Paulo Ricardo Santana foi preso preventivamente no dia 10 de julho de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO CONFIGURADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE NA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ATRASO POR CULPA DO JUÍZO. BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA, SER PRIMÁRIO E TRABALHADOR, NÃO INTERFEREM NA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE DETERMINAR O CUMPRIMENTO DE UMA MEDIDA CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE E ADEQUADA. INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM SER INSUFICIENTES MEDIDAS MENOS GRAVOSAS PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção e por excesso de prazo na formação da culpa, mostrando-se suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que o denunciado possui condições pessoais favoráveis para tanto. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    Neste recurso, a defesa reitera os argumentos apresentados anteriormente, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como alegando excesso de prazo na formação da culpa, pois o recorrente encontra-se preso preventivamente há mais de 600 (seiscentos) dias sem que tenha sido pronunciado. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que o recorrente possui condições pessoais favoráveis.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente